Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2020 14:05:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator